Tribunal: TJES
Processo: 0000565-78.2018.8.08.0019
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WILLIAN SILVA
Órgão julgador: WILLIAN SILVA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Regime inicial; Sistema Prisional
Data de julgamento: 2023-07-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0000565-78.2018.8.08.0019
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: DOUGLAS DE SOUZA MOURA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):WILLIAN SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

PENAL. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. FIXAÇÃO ADEQUADA DA PENA. FORMA PRIVILEGIADA DO CRIME. NÃO RECONHECIMENTO. RECURSO DESPROVIDO.

1.
Enquanto a materialidade do delito de tráfico encontra-se demonstrada pela apreensão da droga, com laudo de exame químico positivo, a autoria resta evidente diante dos consistentes depoimentos colhidos nas esferas policial e judicial.

2.
Os policiais não se encontram legalmente impedidos de depor sobre atos de ofício nos processos de cuja fase investigatória tenham participado, no exercício de suas funções, revestindo-se tais depoimentos de inquestionável eficácia probatória, sobretudo quando prestados em juízo, sob a garantia do contraditório.

3
. A incidência da minorante prevista no artigo 33, §4º da Lei 11.343/06 exige que o agente seja primário, tenha bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas, nem integre organização criminosa.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Relator / 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Revisor / 023 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTO REVISOR
014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELAÇÃO CRIMINAL (417)0000565-78.2018.8.08.0019

APELANTE: DOUGLAS DE SOUZA MOURA

RELATOR: DESEMBARGADOR WILLIAN SILVA

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª Câmara Criminal

VO
TO

Trata-se de apelação interposto por
DOUGLAS DE SOUZA MOURA
em razão do seu inconformismo com os termos da sentença prolatada pelo juízo da 1ª Vara Criminal de Barra de São Francisco, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal, condenando o recorrente pela prática do crime tipificado no
artigo 33,
caput
, da Lei n.º 11.343/06
, impondo-lhe a pena de
5 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, em regime inicial semiaberto.

De acordo com a
denúncia
, no dia 26 de maio de 2018, por volta das 02h30, na Avenida Jones dos Santos Neves, bairro Irmãos Fernandes, em Barra de São Francisco/ES, no "Bar do Alemão", o apelante transportava e guardava, para o fim de comércio,
21 (vinte e um) papelotes de “cocaína”
, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.
Ainda conforme a denúncia, os policiais militares deslocaram-se até o endereço do apelante, após receberem informação anônima relatando que este comercializava drogas. Ao chegarem no referido endereço, visualizaram o apelante indo até um barranco, localizado na rua lateral, e escondendo a referida substância entorpecente, momento em que foi preso em flagrante. Em busca pessoal, ainda, foi encontrado no bolso da bermuda do apelante a quantia de
R$650,00 (seiscentos e cinquenta reais)
.

O apelante, nesta instância, sustenta que os elementos colhidos durante a instrução seriam insuficientes para o acolhimento da pretensão punitiva estatal.

Razão não lhe assiste.

Contrapondo-se ao alegado, constam dos autos elementos que evidenciam a materialidade do delito, quais sejam, o boletim de ocorrência (
folha07/09
), auto de apreensão (
folha 20
) e o laudo de exame químico (folhas 66/66-verso), atrelados às demais provas coligidas aos autos.

Já os
depoimentos dos policiais militares
, prestados tanto perante a autoridade policial (
folhas 10 e 11
) quanto em juízo (
folha 98
), evidenciam a autoria e, corroborados com as demais provas,
atestam a veracidade dos fatos narrados pelo órgão acusatório
.

Nesse sentido, vem decidindo o STJ que “
o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu
, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes,

cabendo

à

defesa

o

ônus

de

demonstrar

a

imprestabilidade

da

prova
.
” (STJ, HC 404.507/PE, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 10/04/2018, DJe 18/04/2018)

Como se vê, os policiais
F
agno Fagiolli da Silva
e
Leonardo Fregonasi Bortolotti
, ouvidos em juízo (
folha 98
)
foram unânimes ao afirmar que na data do ocorrido, durante a realização de monitoramento na região, o ora recorrente,
foi a
vista
do

escondendo drogas num barranco
, após ter saído do “Bar do Alemão”, e que
ele assumiu a propriedade da droga e do dinheiro
, quando os papelotes com a substância foram apreendidos pela guarnição.

Ainda em juízo, os mesmos policiais esclareceram que, há algum tempo, já vinham recebendo denúncias sobre a ocorrência de tráfico de cocaína no Bar do Alemão, momento em que, após iniciarem o monitoramento no local, passaram a observar o apelante,
tendo êxito em flagrá-lo escondendo a droga.

Por sua vez, o apelante, ao ser ouvido em Juízo (mídia de folha 98),
negou a autoria do crime,
alegando que foi ao local, onde se localizou a substância entorpecente, apenas para urinar e que, ao contrário do que havia afirmado anteriormente em sede policial, o dinheiro encontrado em seu bolso não lhe pertencia, tendo afirmado que
“só disse aquilo porque estava nervoso".

Contudo,
o
depoimento dos policiais é válido para o embasamento do juízo condenatório
, mormente quando encontra congruência com os demais elementos colhidos durante tanto na fase inquisitória como durante a instrução.

Logo, as circunstâncias da apreensão não permitem aventar a hipótese de que os entorpecentes apreendidos não pertenciam ao apelante.
Ademais, a versão apresentada por ele não se mostra crível, e não encontra respaldo em qualquer prova dos autos, não tendo sido confirmada por nenhuma testemunha arrolada pela defesa.

A absolvição pretendida, portanto, encontra óbice nas próprias
circunstâncias

da

prisão
, especialmente quando observada a quantidade e a natureza das drogas apreendidas e que todas essas substâncias estavam embaladas e prontas para comercialização.

O
artigo 28, §2º, da Lei 11.343/06
é claro ao prever que
a
quantidade

da

droga
é uma das circunstâncias a ser avaliada para determinar se a mesma destinava-se ao consumo pessoal
, devendo-se também atentar “
ao local e às condições em que se desenvolveu a ação, às circunstâncias sociais e pessoais, bem como à conduta e aos antecedentes do agente.
”

Incabíve
l
portanto, o pleito de absolvição.

Passo, assim, à análise da dosimetria da pena.

O apelante se insurge pleiteando o
reconhecimento da

causa de diminuição de pena

prevista no artigo 33, §4º da Lei n. 11.343/06
, justificando que, supostamente, preencheria os requisitos necessários para a benesse.

Sem razão o apelante.

Consta dos autos
, segundo o depoimento do policial militar FAGNO FAGIOLLI DA SILVA (
mídia/folha 98
), que o apelante é habituado à prática do tráfico de entorpecentes. O mesmo policial esclareceu, também, que já receberam algumas denúncias de tráfico relacionadas ao apelante, e que ao realizarem abordagens de usuários, estes alegaram terem adquirido drogas vendidas por ele. Não se trata, portanto, de criminoso de ocasião.

Há, ainda, que se pontuar por meio do depoimento do referido policial militar

que o apelante, apesar de já ter sido preso, voltou a traficar quando colocado em liberdade

(...) que, posteriormente aos fatos, o acusado continuou a traficar, desta vez no Bar do Geraldo no bairro Vila Landinha; que os militares chegaram a abordar o acusado no Bar do Geraldo, porém não foram encontrados entorpecentes; que o depoente registra que, provavelmente, as drogas estavam escondidas no lote vago que fica na lateral do referido bar; que o acusado saiu do estabelecimento, adentrou no lote e foi abordado, todavia os militares não lograram êxito em encontrar entorpecentes; que no dia,
no aparelho de celular do acusado, havia várias mensagens de usuários pedindo entorpecentes;
que, como não foi encontrada droga, o acusado não chegou a ser conduzido [ ... ];
que, recentemente, a polícia tem recebido informações de que o acusado continua comercializando drogas e, desta vez, no Posto Alvorada
[...]. (grifei)

Portanto, a incidência da minorante exigiria que o agente fosse primário, tivesse bons antecedentes, não integrasse organização criminosa, e
não se dedicasse às atividades criminosas,
de modo que, se o apelante não ostenta tais características, cumulativamente,
não se mostra possível o reconhecimento do privilégio.

Por fim, uma vez mantida a pena fixada na origem, restam prejudicados os pedidos quanto à alteração do regime inicial de cumprimento da pena e o da substituição da pena privativa de liberdade.

Isso posto,
conheço do recurso para, no mérito,
negar-lhe
provimento.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o preclaro Relator para negar provimento ao recurso.